Tribunal: CARF
Processo: 19311.720043/2019-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19311.720043/2019-48
ACÓRDÃO
1202-001.620 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SINDICATO DOS EMPREGADOS E TRABALHADORES EM TURISMO E
HOSPITALIDADE DE JUNDIAI E REGIAO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no
70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em
nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
DEPÓSITOS EM CONTA DE TERCEIROS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA
ORIGEM. PAGAMENTO SEM CAUSA.
Sujeita-se à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte todo
pagamento efetuado ou recurso entregue, por pessoa jurídica a terceiros
ou sócios, acionistas ou titulares, contabilizados ou não, quando não for
comprovada a operação ou a sua causa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.620 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720043/2019-48
2
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine Fernandes de
Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração de Imposto de Renda Retido na Fonte, referente aos
anos-calendário de 2014, 2015, 2016, 2017, com multa de ofício qualificada. Exige-se, ainda, multa
por falta de apresentação de ECD (SPED CONTÁBIL) e multa por falta de apresentação de ECF
(Escrituração Contábil Fiscal).
De início, para que se evite a descrição desnecessária de fatos que não serão
relevantes para o deslinde do feito, deve-se dizer que a ora Recorrente não impugnou – e também
não recorreu contra – o mérito da exigência das multas regulamentares (MULDI). Dessa forma, o
mérito das referidas multas foi considerado matéria não impugnada pela DRJ ao proferir o
acórdão recorrido.
Voltando ao relatório do necessário, consta do TVF que:
2. Tal ação fiscal decorre da constatação de transferência de recursos financeiros
para contas bancárias de titularidade de VANDERLEI FRANCISCO DE LIMA (...), e
MARIA VALERIA DALMAZO (...), em procedimentos fiscais sob números
0812400.2018.00032 e 0812400.2018.00020, respectivamente, pelos quais restou
constatado o recebimento de expressiva quantia proveniente de entidades
sindicais. Levantamento realizado sobre extratos bancários obtidos diretamente
das instituições financeiras revelou 15 (quinze) operações de transferências de
dinheiro de contas bancárias da FISCALIZADA, no montante de R$ 250.486,64.
(.....)
3 Diante de tal fato, foi encaminhado Termo de Intimação Fiscal, datado de
10/08/2018, para que a FISCALIZADA apresentasse para cada operação:
(i) O motivo a que se referia tal transferência de recursos financeiros;
(ii)Cópia da folha do livro Diário onde se encontrava escriturada a
respectiva operação, ou o número do lançamento contábil no caso de
Escrituração Contábil Digital (ECD Sped Contábil);
(iii) Documentação hábil e idônea comprobatória da operação;
(iv) Extrato bancário em que conste o lançamento a débito da transferência
dos recursos financeiros.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.620 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720043/2019-48
3
4. Em resposta datada de 17/09/2018, foi afirmado que os agamentos eram
referentes a honorários de assessoria jurídica pagos a VANDERLEI FRANCISCO DE
LIMA. Considerando-se que a resposta não veio acompanhada de qualquer
documentação comprobatória, foi lavrado Termo de Reintimação Fiscal, de
18/09/2018. Não foi apresentada resposta à reintimação fiscal.
5. Tendo sido prestadas novas informações pelas instituições financeiras, que
possibilitaram a exclusão de depósitos com cheque devolvido, a exclusão de
lançamentos em duplicidade, e a correta identificação dos titulares de contas
bancárias, foi elaborado novo demonstrativo, encaminhado em Termo de
Constatação Fiscal, de 29/12/2018,relacionando as operações de transferências
de recursos.
6. Em manifestação datada de 22/01/2019, e apresentada em 14/02/2019, foram
relacionadas as transferências de recursos com a identificação dos respectivos
beneficiários: VANDERLEI FRANCISCO DE LIMA e MARIA VALERIA DALMAZO.
Entretanto, nenhuma documentação acerca da causa das operações foi
apresentada.
7. Pelo fato de as transferências de recursos não terem a sua causa comprovada,
os pagamentos sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda na Fonte, nos
termos do art. 61, § 1°, da Lei n° 8.981, de 1995, com aplicação da alíquota de
35% sobre a base de cálculo reajustada, nos termos de seu § 3°.
(...)
8. Fosse um pagamento regular, tanto a entidade sindical quanto os beneficiários
teriam fornecido todos os elementos exigidos para permitir a análise das
operações e da incidência de tributos pela administração tributária federal. Ao
deixarem de apresenta-los, resta comprovado o desvio de expressivos recursos
financeiros arrecadados pela entidade sindical de seus associados para conta de
terceiros, sem qualquer justificativa.
9. Ao realizar esses pagamentos, a entidade sindical desonrou os objetivos para a
qual foi criada, expressos em seu estatuto social: os de representar, coordenar e
defender os interesses gerais de seus associados.
10. Há um vínculo profissional entre VANDERLEI FRANCISCO DE LIMA e MARIA
VALERIA DALMAZO e os sindicatos. Declarações fiscais de ambos demonstram o
recebimento de rendimentos tributáveis de sindicatos.
11. A empresa AJUPRESC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TERCEIROS E SERVIÇOS DE
COBRANÇA SOCIEDADE SIMPLES LTDA (CNPJ 05.869.693/0001-77), domiciliada na
cidade de Porto Alegre/RS, presta serviços a diversos sindicatos, e tem como
sócios MARIA VALERIA DALMAZO e THAIS CRISTINE DALMAZO DE LIMA (CPF
339.729.368-50). A primeira foi esposa de VANDERLEI FRANCISCO DE LIMA,
enquanto que a segunda é filha do casal.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.620 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720043/2019-48
4
Conforme declarações fiscais, a AJUPRESC é fonte pagadora de rendimentos a
VANDERLEI FRANCISCO DE LIMA.
12. Tanto VANDERLEI FRANCISCO DE LIMA quanto MARIA VALERIA DALMAZO são
advogados.
13. Em consulta ao site do TRT – Tribunal Regional do Trabalho, é possível verificar
diversas ações judiciais em que a empresa AJUPRESC figura no polo passivo de
demandas ao lado de sindicatos, como por exemplo: (i) o processo 0013245-
11.2015.5.15.0002, em que também são réus o SINDICATO DAS EMPREGADAS E
TRABALHADORES
DOMESTICOS
DE
JUNDIAI
E
REGIAO,
o
SINDICATO
EMPREGADOS TRAB. EMPRESAS ENTRETENIMENTOS, CASAS DE DIVERSOES E
SIMILARES JUNDIAI REGIAO, o SINDICATO DOS EMPREGADOS E TRABALHADORES
EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE JUNDIAI E REGIAO, o SINDICATO DOS
EMPREGADOS E TRABALHADORES NAS EMPRESAS DE PREST. DE SERVICOS DE
ASSEIO E CONSERVACAO LIMP. URBANA, LIMP. AMBIENTAL E AREAS VERDES; (ii) e
o processo 0013320-59.2015.5.15.0096, onde também são réus o SINDICATO
EMPREGADOS TRAB. EMPRESAS ENTRETENIMENTOS, CASAS DE DIVERSOES E
SIMILARES JUNDIAI REGIAO, o SINDICATO DOS EMPREGADOS E TRABALHADORES
EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE JUNDIAI E REGIAO, o SINDICATO DAS
EMPREGADAS E TRABALHADORES DOMESTICOS DE JUNDIAI E REGIAO, o
SINDICATO DOS EMPREGADOS E TRABALHADORES NAS EMPRESAS DE PREST. DE
SERVICOS DE ASSEIO E CONSERVACAO LIMP. URBANA, LIMP. AMBIENTAL E AREAS
VERDES.
14. Da análise das informações da Escrituração Contábil Fiscal (ECF)
transmitida pela entidade sindical ao SPED (Sistema Público de Escrituração
Digital), consta em seu Balancete o registro de saldo e de movimentação
financeira da conta “1180 AJUPRESC PREST.SERV.TERC.SERV.COBR. LTDA”.
15. Foi também analisada a Escrituração Contábil Digital (ECD) do sindicato, sendo
constatado que tais pagamentos não se encontram registrados, ou seja,
ocorreram à margem da contabilidade.
16. Verificando-se as Declarações de Ajuste Anual (Declaração de Imposto de
Renda Pessoa Física) de VANDERLEI FRANCISCO DE LIMA, constata-se que este
informou e submeteu à tributação do imposto de renda uma parte dos valores
recebidos do sindicato, o que ensejará a tributação na presente autuação
somente da diferença.

Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.620 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720043/2019-48
5
(...)
17. Verificando-se as Declarações de Ajuste Anual (Declaração de Imposto de
Renda Pessoa Física) de MARIA VALERIA DALMAZO, constata-se que esta
informou e submeteu à tributação do imposto de renda uma parte dos valores
recebidos do sindicato, o que ensejará a tributação na presente autuação
somente da diferença. A coluna valor recebido reflete os valores nas operações
constantes dos extratos bancários e dos arquivos digitais fornecidos pelas
instituições financeiras em que foi possível identificar remetente e destinatário
dos valores. Nos anos de 2015 e 2016, presume-se que não foi possível identificar
nos extratos bancários a totalidade dos recebimentos e/ou foram recebidos de
outra forma.

(.....)
18. Considerando-se que parte dos valores das operações já foi submetida à
tributação, nos demonstrativos a seguir a coluna “Valor já tributado” conterá o
valor das operações até o limite do que foi declarado. Ao atingir esse limite, o
valor das operações subsequentes serão exigidos no presente auto de infração,
refletido na coluna “Valor a tributar”.
(....)
19. Aplica-se a essa infração a multa de ofício de 150%, prevista no art. 44, I, da
Lei n° 9.430, de 1996, combinado com o § 1o do mesmo artigo.
20. A qualificação da multa, ao dobrá-la, é aplicada em virtude da constatação da
sonegação fiscal e do conluio, definidos nos art. 71 e 73 da Lei n° 4.502, de 1964.
Ao deixar de apresentar a documentação relativa à causa dos pagamentos, bem
como de sua escrituração contábil, omitindo do fisco o conhecimento do fato,
quando então seria possível concluir pela licitude ou não das operações, incorreu
na sonegação fiscal. O conluio resta caracterizado não só pelos pagamentos a
terceiro, mas também pelo silêncio tanto da entidade sindical quanto dos
beneficiários quando intimados para prestar os devidos esclarecimentos sobre as
operações, limitando-se apenas a fornecer documentos bancários comprobatórios
das transferências de recursos.
(...)
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.620 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720043/2019-48
6

A Recorrente apresentou impugnação defendendo a nulidade do auto de infração
diante da inexistência de Termo de Início de Fiscalização, ausência de prorrogação do Termo de
Procedimento Fiscal e falta de entrega de todos os documentos descritos no Termo de Verificação
Fiscal. Quanto ao mérito, a Recorrente se insurgiu contra o lançamento do IRRF, alegando que os
pagamentos decorrem de prestação de serviços e defendendo que a qualificação da multa deve
ser afastada.
Em primeira instância, a DRJ julgou procedente em parte a impugnação para afastar
a qualificação da multa de ofício.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 17/04/2014, 13/06/2014, 19/11/2014, 15/09/2015,
26/02/2016, 07/03/2016, 20/04/2016, 29/07/2016, 01/06/2017, 23/06/2017 N
ORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no
70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do
lançamento enquanto ato administrativo.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AMPLA DEFESA.
IMPUGNAÇÃO.
Os procedimentos da autoridade fiscalizadora têm natureza inquisitória não se
sujeitando ao contraditório os atos lavrados nesta fase. Somente depois de
lavrado o auto de infração e instalado o litígio administrativo é que se pode falar
em obediência aos ditames do princípio do contraditório e da ampla defesa.
Ademais, após a ciência do auto de infração, com o litígio instaurado entre o fisco
e o contribuinte, a legislação concede na fase impugnatória, ampla oportunidade
para apresentação documentos e razões de fato e de direito.
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL -TDPF. AUSÊNCIA.
DEMONSTRATIVO DE EMISSÃO E PRORROGAÇÃO - CIÊNCIA - TDPF
Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal é instrumento de controle
administrativo e de informação ao contribuinte. Seu vencimento não constitui,
por si só, causa de nulidade do lançamento e nem provoca a reaquisição de
espontaneidade por parte do sujeito passivo. Eventuais omissões ou incorreções
no Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal não são causa de nulidade do
auto de infração.
DEPÓSITOS EM CONTA DE TERCEIROS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
PAGAMENTO SEM CAUSA.
Sujeita-se à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte todo
pagamento efetuado ou recurso entregue, por pessoa jurídica a terceiros ou
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.620 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720043/2019-48
7
sócios, acionistas ou titulares, contabilizados ou não, quando não for comprovada
a operação ou a sua causa.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
A multa de ofício qualificada de 150% deve ser reduzida para 75% quando não
restar evidenciado nos autos os ilícitos que ensejaram a sua qualificação.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
São improfícuos os julgados administrativos trazidos pelo sujeito passivo, pois tais
decisões não constituem normas complementares do Direito Tributário, já que
foram proferidas por órgãos colegiados sem, entretanto, uma lei que lhes
atribuísse eficácia normativa, na forma do art. 100, II, do Código Tributário
Nacional.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais, com efeito inter partes, não podem ser aplicadas a outros
casos.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
A realização de diligência/perícia não se presta à produção de provas que o
sujeito passivo tinha o dever de trazer à colação junto com a peça impugnatória.
PRECLUSÃO PROBATÓRIA.
O prazo para apresentação da impugnação é de trinta dias contados da ciência do
lançamento. A apresentação extemporânea de novos argumentos e/ou provas
por parte do sujeito passivo deve estar fundamentada na força maior ou na
superveniência de fato ou direito.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 31/12/2014, 31/12/2015
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no
70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do
lançamento enquanto ato administrativo.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AMPLA DEFESA.
IMPUGNAÇÃO.
Os procedimentos da autoridade fiscalizadora têm natureza inquisitória não se
sujeitando ao contraditório os atos lavrados nesta fase. Somente depois de
lavrado o auto de infração e instalado o litígio administrativo é que se pode falar
em obediência aos ditames do princípio do contraditório e da ampla defesa.
Ademais, após a ciência do auto de infração, com o litígio instaurado entre o fisco
e o contribuinte, a legislação concede na fase impugnatória, ampla oportunidade
para apresentação documentos e razões de fato e de direito.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.620 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720043/2019-48
8
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL -TDPF. AUSÊNCIA.
DEMONSTRATIVO DE EMISSÃO E PRORROGAÇÃO - CIÊNCIA - TDPF
Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal é instrumento de controle
administrativo e de informação ao contribuinte. Seu vencimento não constitui,
por si só, causa de nulidade do lançamento e nem provoca a reaquisição de
espontaneidade por parte do sujeito passivo. Eventuais omissões ou incorreções
no Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal não são causa de nulidade do
auto de infração.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
A realização de diligência/perícia não se presta à produção de provas que o
sujeito passivo tinha o dever de trazer à colação junto com a peça impugnatória.
PRECLUSÃO PROBATÓRIA.
O prazo para apresentação da impugnação é de trinta dias contados da ciência do
lançamento. A apresentação extemporânea de novos argumentos e/ou provas
por parte do sujeito passivo deve estar fundamentada na força maior ou na
superveniência de fato ou direito.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Nos termos do artigo 17 do Decreto no 70.235, de 1972, com redação dada pelo
artigo 67 da Lei no 9.532, de 1997, considera-se não impugnada a matéria que não
tenha sido expressamente contestada na impugnação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário repisando os mesmos
argumentos já expostos em sede de impugnação, quais sejam:
(i)
Preliminarmente:
a. nulidade do lançamento por inexistência de Termo de Início da
Fiscalização;
b. nulidade do lançamento por invalidade do TDPF extinto em 15/02/2019
e sem prorrogação válida; e
c. nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa, diante
do não fornecimento de todos os documentos descritos no Termo de
Verificação Fiscal
(ii)
Quanto ao mérito, defende que:
a. os pagamentos foram efetuados para remunerar prestações de serviço;
e
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.620 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720043/2019-48
9
b. o auto de infração não poderia ser lavrado com base em simples
presunção.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e, portanto, deve ser conhecido.
Conforme descrito linhas acima, a Recorrente suscita preliminares de nulidade do
auto de infração e, no mérito, insiste que os pagamentos tidos como sem causa que deram origem
à autuação do IRRF foram efetuados para remunerar serviços advocatícios prestados pelos
beneficiários.
Passa-se, então, a analisar as razões recursais.

1
PRELIMINARES
A Recorrente suscita três preliminares de nulidade, quais sejam:
a. nulidade do lançamento por inexistência de Termo de Início da
Fiscalização;
b. nulidade do lançamento por invalidade do TDPF extinto em 15/02/2019
e sem prorrogação válida; e
c. nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa, diante
do não fornecimento de todos os documentos descritos no Termo de
Verificação Fiscal

Em primeiro lugar, é preciso dizer que não é verdade que o procedimento de
fiscalização que deu origem às autuações objeto do presente processo não estava autorizado por
TDPF. Apesar de não constar a cópia do referido documento dos autos do presente processo,
todos os Termos de Intimação Fiscal encaminhados para o contribuinte fazem referência ao
número e código de acesso do TDPF que autoriza o Procedimento Fiscal.
Uma simples consulta ao sítio eletrônico da Receita Federal do Brasil é suficiente
para verificação da existência e validade do TDPF, de 07/08/2018, prorrogado até 04/12/2018.
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.620 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720043/2019-48
10
Como bem descrito no acórdão a quo, dando continuidade ao Procedimento Fiscal,
foi emitido o TDPF-F no 08.1.24.00-2018-00711-6, em 19/10/2019, Código 72460056, IRRF, e
alterado, em 01/03/2019, com a inclusão da Fiscalização da MULDI. Este com validade até 14 de
junho de 2019.
Posteriormente, foi encaminhado ao Recorrente o Termo de Intimação Fiscal (fl.
11), fazendo referência ao TDPF 0812400.2018.00712, Código de Acesso no 72460056, que
autorizou o procedimento de fiscalização de IRRF. Veja-se excerto extraído do referido Termo de
Intimação Fiscal:
Neste ato, dá-se ciência do encerramento do procedimento fiscal instaurado pelo
Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF-Diligência) sob número
0812400.2018.00352. Da mesma forma, dá-se início ao procedimento para
fiscalização do Imposto de Renda Retido na Fonte relativo aos anos-calendário de
2015 a 2017, instaurado pelo TDPF-Fiscalização sob número 0812400.2018.00712
cuja ciência, nos termos do art. 4°, § 4° da Portaria RFB n° 6.478, de 2017, dar-seá
por intermédio da Internet, no endereço eletrônico www.receita.fazenda.gov.br,
com a utilização do código de acesso consignado no presente termo.

Dessa forma, não assiste razão à Recorrente quando alega a nulidade por
inexistência de TDPF ou por sua extinção sem prorrogação válida.
Ainda que assim não fosse, este Conselho já firmou entendimento no sentido de
que eventuais irregularidades na emissão, alteração ou prorrogação do TDPF não acarretam a
nulidade do procedimento de fiscalização. É o que se verifica a partir do enunciado da Súmula
CARF no 171, que assim dispõe:
Súmula CARF no 171
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Isso porque os referidos Termos servem para controle interno da Administração
Tributária. No caso em tela, a Recorrente não demonstra ter sofrido prejuízos decorrentes das
alegadas irregularidades do TDPF, de modo que deve ser rejeitada a preliminar de nulidade
suscitada pela Recorrente.
O Recorrente suscita uma última nulidade por suposto cerceamento de seu direito
de defesa pela falta de entrega de todos os documentos referenciados no Termo de Verificação
Fiscal.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.620 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720043/2019-48
11
A Recorrente alega que a fiscalização se baseou em prova emprestada de outro
processo, no qual não teria sido chamada para o contraditório.
Em primeiro lugar, é importante ressaltar que a fase litigiosa dos processos
administrativos tem início com a apresentação da impugnação, nos termos do art. 14 do Decreto
no 70.235/1972, de modo que não há que se falar em nulidade por não ter participado do
contraditório.
De certa forma, a própria Recorrente reconhece que os documentos por ela
apontados lhe foram disponibilizados quando da ciência do auto de infração, conforme ao que se
depreende do seguinte argumento constante do recurso voluntário.

Os documentos mencionados nos itens 16 e 17 do TVF referem-se às declarações de
ajuste anual dos beneficiários dos pagamentos, documentos protegidos por sigilo fiscal e que não
serviram para embasar a autuação. Na verdade, a Autoridade Fiscal, em benefício do Recorrente,
considerou os valores oferecidos à tributação pelos beneficiários dos pagamentos e os excluiu da
base de cálculo do IRRF exigido nos autos do presente processo.
O Recorrente não demonstra prejuízo ao seu direito de defesa e parece ignorar o
fato de que a autuação decorreu da não comprovação da causa dos pagamentos efetuados aos
Srs. Vanderlei Franscisco Lima e Maria Valeria Dalmazo. O Recorrente foi intimado e reintimado a
esclarecer e comprovar a causa dos pagamentos, mas deixou de apresentar documentos relativos
à causa das operações.
Quanto ao documento mencionado no item 22, está suficientemente claro o seu
propósito de revelar a receita auferida pelo Recorrente no ano-calendário de 2014, no qual não
apresentou ECF e deixou de atender Termo de Intimação determinando a transmissão da
escrituração. Esse valor foi utilizado como base de cálculo para apuração das multas por falta de
apresentação de ECD e ECF, que nem sequer foram impugnadas pela Recorrente.
Não resta comprovado, portanto, nenhum prejuízo ao exercício do direito de defesa
da Recorrente, devendo ser rejeitada a preliminar de nulidade analisada.

Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.620 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720043/2019-48
12
2
MÉRITO
Quanto ao mérito, melhor sorte não assiste ao Recorrente.
Em suas alegações recursais, o Recorrente insiste nos esclarecimentos apresentados
no curso do procedimento de fiscalização, alegando que os pagamentos efetuados aos Srs.
Vanderlei Franscisco Lima e Maria Valeria Dalmazo decorrem do dever de remunerar serviços
prestados por esses profissionais.
Após um curto parágrafo insistindo que a causa dos pagamentos decorre da
prestação de serviços, o Recorrente apresenta um longo e genérico arrazoado sobre a verdade
material e impossibilidade de autuação com base em mera presunção.
O Recorrente invoca o princípio da busca pela verdade material, mas não
apresentou nenhuma prova sobre a causa dos pagamentos, seja no curso do procedimento de
fiscalização ou após a instauração da fase litigiosa do presente processo administrativo, deixando
de comprovar os fatos alegados em sede de impugnação e reiterados em sede de recurso
voluntário.
Quanto à impossibilidade de autuação por presunção, é importante dizer que o
lançamento está fundamentado em norma prevista em lei, mais precisamente, no art. 61, § 1°, da
Lei n° 8.981, de 1995, que assim dispõe:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas
especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados
ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa,
bem como à hipótese de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.

Dessa forma, tendo em vista que a Recorrente não comprovou a causa dos
pagamentos identificados pela Fiscalização, o auto de infração deve ser mantido.

3
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento.

Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.620 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720043/2019-48
13
Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 283
DF CARF MF
Original